Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR PAULO VICTOR CONTRA ADERBAL JOÃO. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA SUPERVENIENTE EM AÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA LEGAL. IRRELEVÂNCIA DA ANTERIORIDADE DA PENHORA CÍVEL. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE JUDICIAL IMPUTÁVEL AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão interlocutória a qual indeferiu pedido de adjudicação de imóveis penhorados, formulado pelo exequente, em razão da superveniência de penhora dos mesmos bens em reclamação trabalhista, na qual se discute crédito de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anterioridade do pedido de adjudicação ou da penhora na execução cível assegura preferência ao credor comum diante de penhora superveniente oriunda de crédito trabalhista; (ii) estabelecer se eventual demora na apreciação do pedido de adjudicação pode afastar a incidência da preferência legal do crédito de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da marcha processual demonstra que o pedido de adjudicação pelo valor integral da avaliação somente foi regularmente formulado após indeferimentos anteriores decorrentes de propostas em desacordo com o valor avaliado, não se configurando morosidade judicial.
4. A adjudicação pressupõe a inexistência de outros privilégios legais incidentes sobre o bem expropriado, nos termos da legislação processual civil.
5. O crédito trabalhista possui natureza alimentar e preferência legal, decorrente de norma de direito material, o qual prevalece sobre a anterioridade da penhora cível, instituto de natureza processual.
6. No concurso singular de credores, a ordem de pagamento observa prioritariamente a natureza do crédito e, apenas subsidiariamente, a anterioridade da constrição.
7. A adjudicação do imóvel pelo credor cível implicaria esvaziamento da garantia do crédito trabalhista, em afronta à ordem legal de preferência. Precedente do STJ: “[...] O concurso especial de credores encontra seu fundamento nos artigos 789 e 711 do CPC/2015, em que o primeiro estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e o segundo dispõe que em havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 5. De acordo com o artigo 908 do CPC/2015, havendo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, os credores do devedor comum guardam, entre si, ordem de prioridade no pagamento formada à luz de dois critérios: em primeiro lugar a prioridade estabelecida em razão da natureza do crédito e, em segundo lugar, a preferência decorrente da anterioridade da penhora. 6. O crédito trabalhista goza de prelação. [...]”. (CC n. 171.782/SP, Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, DE: 10/12/2020).
8. A existência de penhora trabalhista sobre os mesmos bens impede a adjudicação pretendida, ainda que o requerimento tenha sido formulado anteriormente na execução cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O crédito trabalhista, por possuir natureza alimentar, goza de preferência legal o qual prevalece sobre a anterioridade da penhora ou do pedido de adjudicação formulado em execução cível. 2. A adjudicação de bem penhorado é inviável quando existente privilégio legal incidente sobre o bem, ainda que a constrição ou o requerimento adjudicatório na esfera cível sejam anteriores.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 905, II e 908.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 171.782/SP, Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, DE: 10/12/2020.